Tribunal: CARF
Processo: 13701.001164/2007-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.001164/2007-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.779 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
VESPAZIANO CARDOSO DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A matéria não impugnada expressamente não instaura o litígio administrativo
tributário. Assim, operando-se a preclusão consumativa, a matéria não pode ser
conhecida em sede de recurso voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
O contribuinte que mudar o seu endereço de residência fica obrigado a
comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de 30
dias, que pode ser também efetuada quando da entrega da Declaração de
Rendimentos de Pessoa Física.
DEPENDÊNCIA.
Para fins de dedução da base de cálculo do IRPF a título de dependente,
somente pode ser considerado, o menor pobre, até 21 anos de idade, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial, ou quando
maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau, devidamente comprovados.
DESPESA COM INSTRUÇÃO
Para fins de dedução da base de cálculo do IRPF a título de despesa com
instrução, somente podem ser considerados, os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovados.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO
Somente poderão ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação
de alimentos provisionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte em que se pretende discutir a dedução de
despesas médicas, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.001164/2007-83
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

negar-lhe provimento, vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe deu provimento
parcial.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 23 de abril de 2007, por meio
da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 10.289,23, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de dedução
indevida de dependente no valor de R$ 7.632,00, dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 3.523,31, dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 27.700,67 e
dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 3.918,00.
Pelo bem da celeridade processual, peço venia para transcrever trecho do relatório
do v. acórdão a quo, que bem sintetiza as razões apresentadas pelo ora Recorrente em sua
impugnação.
DA IMPUGNAÇÃO
A partir desta ciência e inconformado, o sujeito passivo apresentou a primeira
impugnação, protocolizada em 31/08/2007 (fl. 01 a 03), com a juntada de documentos
comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os
seguintes:
1) Recebeu em novo endereço no Rio de janeiro, via fax, cópia de Notificação de
Compensação de Ofício da Malha Debito, no valor de R$ 3.549,61 referentes a
Restituição do exercício 2007;
2) lmpugna a compensação referida com 0 crédito deste processo ainda pendente por
ferir a ampla defesa.
PEDIDO
1) Seja julgada procedente a impugnação interposta em 14/05/2007;
2) A restituição do exercício 2007 seja liberada de qualquer vínculo com o presente
crédito;
3) Ambas as impugnações tramitem em apenso.

A segunda impugnação protocolizada em 14/05/2007:
1) Não atendeu a intimação para justificativa pois estava trabalhando em outra
localidade;
2) Recebida a notificação procedeu a correção de erros mediante retificadora anexada
(fl. 30 a 35):
a) Admite erro na data de nascimento dos dependentes ITALLO CADAROLA
CARNEIRO CARDOSO e RANDELLA CARNEIRO CARDOSO. Corrigido na
Declaração Retificadora;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

b) Dedução equivocada de despesa de instrução do dependente PATRICIA PEQUENO
DA SILVA. Corrigido na Declaração Retificadora;
c) Lançamento discriminado e não total de pagamento de pensão alimentícia para Maria
Helena Pereira da Silva. Corrigido na Declaração Retificadora.
d) Erro de valor de pagamento despesas médicas do Saram. Corrigido na Declaração
Retificadora.
PEDIDO
1) Improcedência parcial do lançamento.
O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) documentos de
identificação (fls. 06); (ii) certidão de nascimento (fls. 18 e 19) (iii) carta de desligamento da
empresa Omnisys Engenharia Ltda. (fls. 20); (iv) certidão de casamento (fls. 21-22 e 102); (v)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 24 e 25); (vi)
imposto de renda pessoa física (fls. 26 a 30); (vii) atestado de escolaridade (fls. 101 e 102); (viii)
contrato de prestação de serviço (fls. 104 e 105),
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande proferiu o
acórdão no 04-17.290 – 3a Turma da DRJ/CGE, rejeitando a preliminar suscitada pelo ora
Recorrente e considerando o lançamento procedente em parte, nos seguintes termos:
(i) relativamente
aos
dependentes
declarados,
foram
considerados
devidamente
comprovados Meire Antonia Nogueira Carneiro, Itallo Cadarola Carneiro Cardoso e
Randella Carneiro Cardoso, sendo mantida a glosa das deduções por dependentes
com Douglas Henrique Pereira da Silva e Karolina Helena Pereira da Silva, diante da
ausência de comprovação da relação de dependência e Patrícia Pequeno da Silva,
glosa não contestada;
(ii) sobre as despesas com instrução, foram mantidas as glosas de curso de informática na
escola Allnet Informática Ltda S/C; e despesas de instrução com beneficiários
Douglas Henrique Pereira da Silva e Karoline Helena da Silva, que não foram
admitidos como dependentes do Recorrente;
(iii)
sobre as deduções de despesas médicas, todas as glosas foram mantidas, tendo em
vista a ausência de contestação da notificação de lançamento quanto a este ponto; e,
por fim,
(iv) quanto à pensão alimentícia, a glosa foi mantida por ausência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) questiona o não reconhecimento através da declaração de rendimentos
fornecida pelo empregador Omnisys Emgenhari Ltda. e Aeronáutica como
fontes pagadoras da pensão alimentícia pagas a Maria Helena Pereira da Silva,
uma vez que o nome e o CPF da pessoa a quem foi pago o título;
b) não concorda que seus filhos naturais não sejam considerados seus
dependentes e para tanto não possa deduzir despesas com instrução;
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

c) a despesa médica foi apresentada através de declaração feita pela Aeronáutica
ao Saram, mas a matéria não foi apreciada.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Como se viu linhas acima, são múltiplos os pontos controvertidos em sede de
recurso, quais sejam: (i) não recebimento de intimação; (ii) pensão alimentícia; (iii) despesas
com instrução; e (iv) despesas médicas.

Conhecimento
Despesas médicas
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, entretanto,
com relação às despesas médicas, entendo que as razões do Recorrente não devem ser
conhecidas, por se tratar de matéria não impugnada.
Nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235/1972, considerar-se-á não impugnada
toda matéria não expressamente contestada na impugnação, in verbis.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Ao comentar o enunciado prescritivo transcrito acima, James Marins afirma que a
referida norma processual não viola o direito à ampla defesa, veja-se.

Além disso, também de modo a tornae mais técnica a impugnação fiscal, prescreve a
nova redação atribuída ao art. 17 pela Lei 9.532/1997 que a Administração
considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte, isto , proíbe ao impugnante a utilização da negativa genérica, sob
pena de ineficácia.
Ademais, o Dec. 7.575/2011 referendou os arts. 16 e 17 do Dec. 70.235/1972 e
modificações posteriores, reforçando a tendência já manifestada no âmbito legal.
Embora alguns comandos dos arts. 16 e 17, como os acima citados, possam representar
certo grau de desprestígio ao princípio do informalismo, não ofendem o princípio da
ampla defesa, pois, apesar de tornarem mais técnica a apresentação da impugnação,
oportunizam a articulação de toda a matéria de defesa e a produção das provas
documentais e periciais. 1
Assim, não tendo sido expressamente contestada, é evidente que os limites da
lide instaurada pela impugnação não comportam a discussão sobre a dedutibilidade de despesas
médicas, sendo inadmissível, portanto, o seu conhecimento em sede de recurso voluntário, uma

1 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro:administrativo e judicial. 13 ed. rev. e atual. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2020. p. 290
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

vez que a matéria não foi objeto de análise pelo v. acórdão a quo, carecendo, assim, da
necessária dialeticidade entre recurso e decisão recorrida.
Dessa forma, considerando a ocorrência de preclusão consumativa, as alegações
relacionadas à dedutibilidade das despesas médicas declaradas pelo ora Recorrente não devem
ser conhecidas por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. À propósito da preclusão
consumativa, James Marins ensina que:
A preclusão consumativa dá-se quando o ato processual foi praticado e impede a
repetição ou complementação do expediente processual. Assim, uma mesma
impugnação fiscal não pode ser deduzida duas vezes nem tampouco pode ser formulada
e posteriormente complementada (mesmo que dentro do prazo fixado em lei), pois a
formulação inicial exaure, isto é, consuma em definitivo a prática do ato.2
Assim, entendo que, nesta parte, o recurso voluntário não deve ser conhecido.

Mérito
Da análise do recurso voluntário, verifica-se que o Recorrente não apresenta
novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira instância
julgadora administrativa, bem como não traz qualquer nova documentação que sustente seus
argumentos. Com a adição de algumas referências ao acórdão recorrido, o recurso voluntário é
uma transcrição literal da peça impugnatória.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no v. acórdão a quo.
Dessa forma, é plenamente aplicável o art. 57, §3o, do RICARF, que assim dispõe:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Diante da aplicação do art. 57, §3o, do RICARF, peço venia para transcrever o
voto do v. acórdão a quo.
DEPENDENTES
Das informações prestadas pelo sujeito passivo na DIRPF/2004 (fl. 21) ,
obtém-se os dados de cada dependente que foi objeto de glosa para que proceda a análise
individualmente:

2 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial. 13 ed. rev. e atual. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 279.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

A princípio deve se mirar as disposições acerca das deduções na
Declaração de Ajuste Anual, estabelecida na Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
"Art 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas :
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de RS 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4°, inciso 111, e 8", inciso 11, alínea "c", poderão ser
considerados como dependentes:
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda
judicial;
(...)
§ 1° Os dependentes a que se referem os incisos 111 e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento
de
ensino superior ou escola técnica de segundo grau."
Disciplinado pelo Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000,de 26 de março de 1999):
“Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação. a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3)”.
Assim, da subsunção do quadro fático dos dependentes às hipóteses legais decorre o seguinte:
a) Dependentes aceitos:
- MEIRE ANTONIA NOGUEIRA CARNEIRO companheira devidamente comprovada (fl. 88).
- ITALLO CADAROLA CARNEIRO CARDOSO e RANDELLA
CARNEIRO CARDOSO filhos da companheira legitimamente provados (fl. 89 e 90).
b) Dependentes não aceitos:
- DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e KAROLINA HELENA PEREIRA DA
SILVA, não há nenhum documento que os vincule ao sujeito passivo na condição de filho
dependente, pois uma eventual pensão alimentícia os retira dessa condição.
- PATRICIA PEQUENO DA SILVA admitida a impertinência do Iiame parental pelo sujeito
passivo.
Assim, resta comprovado e admitido neste processo de crédito, a dependência efetiva de três (03)
dependentes cujo valor individual de dedução, R$ 1.272,00 perfaz o montante total de R$
3.816,00 a título de dedução sob esta rubrica.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESA COM INSTRUÇÃO
Inicialmente deve se atentar para as proposições sobre as deduções na Declaração de Ajuste
Anual, estabelecida pela Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
"Art 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário
será a diferença entre as somas :
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

(...)
II - das deduções relativas:
(...)
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes efetuados a
estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as
pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio: à educação superior, compreendendo os
cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização); e à educação
profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de:
...(Redação dada pela Lei n° 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória n°` 2.159-70, de 2001)
(grifou-se).
As deduções estabelecidas e admitidas devem se referir a pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino específicos que foram discriminados na Instrução Normativa SRF n°
15 de 6 de fevereiro de 2001:
“Art 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
III - o pagamento de aulas de música, dança, natação,
ginástica, tênis, pilotagem, dicção, corte e costura, informática
e assemelhados.”
Portanto, a despesa com instrução é dedutível se for relacionada ao próprio contribuinte ou seus
dependentes, e da análise dos documentos comprobatórios apresentados tem-se a seguinte
situação fática-legal:
a) Contrato n 008581 (fl.96) e Contrato n 008582 (fl. 97), firmado com a empresa Allnet
lnformática Ltda S/C, cujo objeto: “Serviço de Instrução na Área de Informática”, não se coaduna
com a dedução autorizada;
b) Recibo emitido por Colégio Atuante em nome de DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA
SILVA e KAROLINE HELENA PEREIRA DA SILVA, os quais não foram admitidos como
dependentes conforme exposto no tópico anterior, e portanto sem a possibilidade de aproveitar a
respectiva dedução com instrução.
DESPESAS MÉDICAS
O contribuinte não tece nenhuma alegação efetiva sobre esta parcela do crédito tributário apurado,
pois sua cuja defesa se fundamentou na suposta “Declaração Retificadora”, sem nenhum elemento
adicional de prova, cujo conteúdo configurado nos autos se amolda ao disposto no art. 17 do
Decreto 70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei 9.532/97, pois se trata de matéria
incontroversa, não sujeita a apreciação neste julgamento e insusceptível de modificação nesta
instância administrativa.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Inicialmente, convém esclarecer que sobre os rendimentos de pensão alimentícia incide imposto
de renda pessoa física numa leitura sistemática da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos. os não-
tributáveis. os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva.”
Em conjunto com as disposições do art. 3o § l° da lei 7.713/L88, regulamentado pelo
Regulamento do lmposto de Renda Pessoa Física, aprovado pelo Decreto 3000/99 (RIR/99):
“Art 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. inclusive a prestação de
alimentos provisionais" (Lei n° 7. 713. de 1988, art. 3°, § 1°).
No que se refere à glosa da dedução da pensão alimentícia, o Decreto n° 3.000, de 29 de março de
1999 - RIR/1999, em seu art. 78, cuja base legal é o art. 4°, II, “f”, da Lei n° 9.250, de 1995,
estabelece que “na determinação da base de cálculo do imposto, poderá
ser deduzida às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”.
Como se depreende da legislação acima transcrita, são dedutíveis apenas as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

Direito de Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, de forma que as pensões pagas por mera liberalidade ou acordo entre as partes não
são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, por falta de previsão legal.
Frise-se que na impugnação o contribuinte apenas informa na declaração inicial e traz um
comprovante de rendimentos em que consta um valor diferente do informado, mas não traz o teor
de decisão judicial que estabeleça todas as condições da pensão alimentícia.
Assim, por ser expresso na legislação aplicável que a dedução de pensão alimentícia no ajuste
anual deve ser decorrente de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, não há como atender o pleito do impugnante, com base apenas em documentos que
indiretamente informam sobre a suposta prestação alimentar.
Inclusive foi solicitada pela autoridade lançadora, a decisão judicial que permitisse concluir pelo
pagamento da pensão, mas não foi apresentada na fase de esclarecimento nem agora, com a
impugnação, cujo conjunto probatório e “declaração retificadora ineficaz” não fazem provas
aceitáveis.
REVISÃO
Assim o presente processo de crédito impugnado foi lavrado com observância das
determinações legais vigentes, mas foram apresentados motivos de fato e de direito que
implicam na modificação do lançamento conforme demonstrado.
A partir das informações e documentos comprobatórios apresentados na impugnação e
admitidos nesse juízo de delibação como válidos e eficazes para abater o montante do
imposto a pagar, cuja cognição não exauriente se restringe aos “critérios quantitativos”
objeto do presente lançamento suplementar, e que tem o condão de alterar o montante
do valor do Imposto a Pagar conforme demonstrativo abaixo:

CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que consta nos autos, VOTA-SE por acolher
o pedido de insubsistência parcial e declarar o LANÇAMENTO PROCEDENTE EM
PARTE, com alteração do valor do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar para
R$ 9.239,77.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, com exceção da
parte em que se discute a dedução de despesas médicas, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.779 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.001164/2007-83

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital